Tribunal: TJPA
Processo: 0011861-06.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011861-35.2011.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: GLORIA MONTEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. DIAGNÓSTICO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde da paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência. Inteligência da alínea d do inciso I do art.18 do Decreto Municipal nº 37.522/00. Aplicação do art.35-C Lei nº 9.656/1998, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e de emergência às entidades de autogestão.

4. No caso,
as sessões extras de hemodiálise devem ser cobertas pelo plano PABSS, independentemente de complementação de valores pelo segurado.
Sentença mantida.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0011861-35.2011.814.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, julgamento realizado em 16 de março de 2020.

Belém (Pa), 20 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
em face da sentença proferida pelo MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
(proc. nº 0011861-35.2011.814.0301), impetrado por
GLÓRIA MONTEIRO DA SILVA
, em desfavor do apelante,

que concedeu a segurança, ratificando os termos da liminar, determinando ao impetrado o custeio das sessões de hemodiálise pelo tempo que a paciente necessitar, conforme prescrição médica.

Pela inicial, em síntese, observa-se que a apelada foi diagnosticada com insuficiência renal crônica, necessitando de tratamento médico através de sessões de hemodiálise, conforme prescrição médica, todavia o IPAMB se negou a autorizar novas sessões, condicionando a continuidade do procedimento à celebração de contrato de financiamento, sob a alegação de que o plano PABSS possui uma regra limitadora, estabelecendo uma quota anual de 05 sessões de hemodiálise por usuário.

Diante da gravidade do estado de saúde da apelada, foram celebrados quatro contratos de financiamento junto ao IPAMB, o qual, posteriormente se negou a financiar o restante do tratamento haja vista não possuir mais margem consignável.

Argumenta que a negativa de cobertura do tratamento médico pelo IPAMB fere o direito constitucional à saúde, assim como diversas normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as sessões de hemodiálise deveriam ser fornecidas independentemente de financiamento.

O Juízo “
a quo
” deferiu o pedido liminar, em sede de plantão judicial, assegurando a manutenção do tratamento através das sessões de hemodiálise, enquanto a paciente aguardar pelo transplante. Após as informações prestadas pela autoridade coatora, sobreveio a sentença impugnada que ratificou a medida liminar concedida, determinando ao impetrado o custeio das sessões de hemodiálise.

Irresignado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
interpôs recurso de
APELAÇÃO,
pugnando

pela reforma da sentença, argumentando que não há solidariedade dos Entes Federados em relação ao Sistema Único de Saúde, bem como destaca que o SUS é integrado pela União, Estados e Municípios, porém organizado de forma descentralizada com direção em cada esfera do governo.

Sustenta a inexistência de qualquer ilegalidade, afirmando que o custeio de tratamentos e terapias esta adstrito a existência de previsão legal, o que não ocorre no caso, afirmando que a legislação municipal que regulamenta a matéria não prevê o tratamento ambulatorial de hemodiálise, pelo que defende a impossibilidade de concessão do tratamento por ausência de previsão legal.

Aduz que o PABSS não se confunde com os planos de saúde privados, razão pela qual não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor e tampouco à Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde privados, por se tratar de plano de saúde de autogestão.

Alega que a Lei n° 7.984/99 e o Decreto n° 37.522/2000 – PMB não contemplam cobertura superior a 05 (cinco) sessões de hemodiálise por ano.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença para que seja denegada a segurança (id 2185605).

A parte apelada apresentou
contrarrazões
à Apelação, refutando as alegações do apelante, pugnando pela manutenção da sentença hostilizada (id 2185606).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de Apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme decisão (id 2199859).

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 2409521).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciação de suas razões.

O cerne recursal consiste em analisar a legalidade da cobrança pelo impetrado, ora apelante, pelo custeio das sessões extras de hemodiálise necessárias para o tratamento médico da apelada, as quais não estariam cobertas pelo PABSS.

Inicialmente, para o exame da questão, cumpre verificar o Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre a seguridade social. Esta, diante dos precisos termos do art. 194 da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I, do referido artigo), significando com isso que a seguridade social é destinada a toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incs. I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal.

A saúde, por sua vez, está prevista no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado em todas as suas esferas o dever de política econômica que visem a reduzir doenças com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando esse direito à saúde a todos os cidadãos, sem previsão de contribuição, sendo conveniente ressaltar que existe o Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/90, com financiamento de recursos da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o art. 198 da Carta Magna.

A previdência social, por sua vez, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contributivo e de filiação obrigatória, visando à manutenção financeira e atuarial, destinada a atender, pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, tratando-se de dever do Estado, somente a previdência social exige caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, enumera em seu art. 56,
in verbis
:

“Art. 56.
O IPAMB prestará
na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento
os seguintes benefícios
:

(...)

inciso II -
serviços
,
aos contribuintes
e
seus dependentes
:

item 1 -
a Assistência à Saúde compreenderá
:
assistência médica
,
hospitalar, ambulatorial
, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento.”

Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, não autoriza que entes federados possam instituir contribuição compulsória, exigida de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, podendo os mesmos aderirem ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde.

Tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

Feitas essas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, devendo ser assegurado a recorrida o tratamento necessário sem qualquer custo adicional para a insuficiência renal crônica nos termos da Resolução Normativa – RN nº 428 de 2017, da Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Colha-se:

“Art. 18. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia,
hemodiálise
e diálise peritonial,
a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica
, respeitadas as segmentações, os prazos de carência e a CPT.

§ 1º
A continuidade do tratamento deve ser realizada no prazo definido pelo médico assistente, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela RN nº 259, de 2011
.”

Assim, tratando-se de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos privados
, logo os ditames da Lei n° 9.656/98 podem ser aplicáveis ao caso, senão vejamos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA RECORRER. IPAMB. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM PERSONALIDADE JURIDICA PRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PABSS. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

II- A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

IV- Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(2019.03903073-49, 208.335, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA
- REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.
A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2.
A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano
e
a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados
.

3.
São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde
.

4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido, porém, desprovido. (TJ-PA -
AI: 201430087953 PA, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 28/07/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/08/2014)”. (
grifei
)

O contrato de plano de saúde tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor e de seus dependentes, assim sendo, a exigência financeira se mostra indevida, configurando inclusive uma limitação arbitrária e materialmente inconstitucional, não merecendo prevalecer sobre a saúde, a vida e a dignidade do ser humano, princípios de índole constitucional.

No caso vertente, tratando-se de direito à saúde, bem como por se tratar de pessoa beneficiária do plano em questão, tem-se que é dever a sua prestação, não sendo legítima qualquer limitação arbitrária, a despeito da existência de legislação municipal, pois como é cediço as leis municipais devem observar e atender em seu conteúdo os ditames constitucionais.

Ademais, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico.

Vale ressaltar que a Lei n° 9.656/98 em seu artigo 35-C estabelece que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como na hipótese dos autos em que a autora necessitava realizar novas sessões de hemodiálise para o tratamento médico de insuficiência renal crônica,
senão vejamos
:

“Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
:

I -
de emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” (grifei)

Portanto, as sessões extras de hemodiálise deveriam ser cobertas pelo plano PABSS, independentemente de complementação de valores pelo segurado.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 20 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/05/2020